Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi homologado o reconhecimento da procedência da ação e imposta à parte autora a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. No recurso interposto, a autora afirma que, de acordo com o caput do artigo 90 do Código de Processo Civil, em caso de reconhecimento da procedência do pedido inicial, deve ser atribuída ao réu a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, o fato de o réu haver reconhecido a procedência do pedido inicial impõe automaticamente a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ou se seria cabível a condenação da parte autora ao pagamento das aludidas verbas com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o caput do artigo 90 do Código de Processo Civil, [p]roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
4. O fato de o réu haver reconhecido a procedência do pedido inicial não impede a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, quando esta houver dado causa ao ajuizamento da ação.
5. Constatado que a autora foi notificada extrajudicialmente para esclarecer circunstâncias relativas ao não recolhimento de ICMS, oportunidade em que se manteve inerte, resultando na lavratura do Auto de Infração e na constituição do crédito tributário, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por haver dado causa ao ajuizamento da ação anulatória, ainda que reconhecida a procedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da procedência do pedido inicial não impõe, automaticamente, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, quando os elementos de prova constantes dos autos evidenciarem que a parte autora, com o seu comportamento extrajudicial, deu causa ao ajuizamento da ação.